Tribunal: TJMT
Processo: 0003299-34.2009.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS N.o 0003299-34.2009.811.0051 – COMARCA DE CAMPO VERDE/MT.
Apelante: Carmélio Tavares Ribeiro
Apelado: Município de Campo Verde/MT
Vistos.
À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de novembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado